Tribunal: TJMT
Processo: 1028128-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028128-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAURO RAMOS DE ARRUDA - CPF: 110.176.781-20 (APELANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. COBRANÇA APÓS FURTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente reclamação movida contra o Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos posteriores ao furto do veículo, mas negando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança de IPVA de veículo furtado, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in

re

i
psa
, dispensando-se a prova do prejuízo.

4. Na sentença, após o acolhimento dos embargos de declaração, foi reconhecida a inexigibilidade da CDA no 2019.2642840, por ter o fato gerador do IPVA ocorrido em setembro de 2019, data posterior ao furto do veículo (27/04/2019).

5. Os documentos comprovam que o nome do recorrente foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da CDA reconhecida como indevida, configurando dano moral in

r
e

ips
a
.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente da cobrança de IPVA de veículo comprovadamente furtado, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. 2. O proprietário de veículo furtado não responde pelos tributos e demais encargos incidentes sobre o bem após a data do furto, desde que devidamente comunicado às autoridades competentes.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, §6o da Constituição Federal; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; Súmula 362 do STJ; AgInt no AREsp 703055/RS; AgInt no AREsp 2059743/RJ. TJMT: N.U 1000049-04.2020.8.11.0111, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 04/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024. Turmas Recursais: N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

Documentos utilizados do PJE2G:

Número Único: 1028128-95.2021.8.11.0001

262676257 - Petição Inicial.html

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028128
-
95
.
2021
.
8
.
11
.
0001

Origem
: Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Mauro Ramos de Arruda

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e D
ETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Mauro Ramos de Arruda ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) era proprietário do veículo Saveiro, placas QBM3429, que foi roubado em 27/04/2019; b) o DETRAN-MT lançou no prontuário a informação de roubo; c) apesar disso, continuou sendo cobrado pelo IPVA e licenciamento do automóvel referente ao ano de 2019; d) teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por débito referente à CDA n. 2019.2642840. Requereu: a) a
exclusão da
negativação da CDA n. 2019.2642840 dos órgãos de proteção ao crédito; b) que os requeridos se abstenham de efetivar novas dívidas com relação ao veículo após a data do furto; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) os documentos juntados com a inicial demonstram o furto do veículo em 27/04/2019; b) estando o autor privado da propriedade do bem, não há que se falar em pagamento de IPVA e demais débitos inerentes à propriedade; c) o fato gerador do IPVA imputado na CDA n. 2019.2642840 seria janeiro de 2019, data anterior ao furto comunicado, não havendo ilegalidade na cobrança; d) os danos morais não foram configurados por tratar-se de mero aborrecimento; e) o autor não se desincumbiu de provar o ato injusto praticado pelo requerido. Determinou: a) a anulação de todos os débitos referentes ao veículo cujo fato gerador seja posterior a 27/04/2019; b) declarou o direito à repetição do indébito pelos débitos indevidamente pagos e comprovados nos autos.

Foi opostos
Embargos de Declaraçã
o em face da sentença, sendo este acolhido para reformar o trecho da sentença que considerava o fato gerador do IPVA de 2019 como anterior ao furto, reconhecendo que o fato gerador para veículos de placa com final 9 ocorreu em setembro/2019, sendo posterior ao furto, e determinando também a anulação da CDA N. 2019.2642840.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) apesar de o juízo a quo ter reconhecido na decisão dos embargos que a dívida da CDA n. 2019.2642840 era indevida por ser posterior ao furto do veículo, não reconheceu a existência de danos morais; b) os documentos comprovam que o nome/CPF do apelante foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito; c) a própria concessão da liminar visava a exclusão da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença de primeiro grau para reconhecer a indenização por danos morais diante da restrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Os autos foram
encaminhados
originariamente ao TJMT e, por determinação do Des.
Deosdete
Cruz Júnior, os autos foram encaminhados
a Turma Recursal.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo a análise das matérias devolvidas a apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando-se, portanto, a prova do prejuízo.

Nesse sentido:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPVA - PROTESTO EFETIVADO POR FATO GERADOR APÓS A COMUNICAÇÃO DE VENDA - FATO LESIVO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Restou comprovado que a apelada teve indevidamente protestado título referente a débitos de IPVA que não eram de sua responsabilidade, causando-lhe prejuízos no exercício de suas atividades financeiras. Assim, patente a total “falta de comunicação” entre o ente estatal (SEFAZ) e o Tabelionato de Protestos, gerando ao recorrente constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento, pois se trata de erro injustificável da Administração, a atrair a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), com o dever de indenizar.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral indenizável, prescindindo-se de provas para constatação do prejuízo, que é presumido.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ser mantido, se afigurando justo e adequado à realidade do caso em testilha, bem como contempla os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1000049-04.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)
”

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, o ato ilícito já foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, que acolheu os embargos de declaração e determinou a anulação da CDA n° 2019.2642840, por reconhecer que o fato gerador do IPVA de 2019 para veículos de placa com final 9 se deu em setembro do referido ano, sendo, portanto, posterior ao furto comunicado em 27/04/2019.

Conforme se verifica no ID 60848139, o nome do recorrente foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da CDA n° 2019.2642840, a qual foi reconhecida como indevida na própria sentença após o acolhimento dos embargos de declaração.

Ademais, o magistrado de primeiro grau deferiu liminar (ID 78386799) visando à exclusão da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, reconhecendo, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

Assim, considerando que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, conforme reconhecido na própria sentença, e tendo em vista que este tipo de situação gera dano moral
in
re

ipsa
, entendo caracterizado o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento tão somente para condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025